Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo no: 0702181-06.2024.8.07.0006 Apelante: HÉLIO VIEIRA CAVALCANTE ABEL Apelado: M. P. D. F. T. Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Quanto ao pedido constante da petição de ID 72491632, considerando que a apelação foi interposta no prazo legal, que o atraso na apresentação das razões traduz-se em mera irregularidade e que o recorrente está respondendo ao processo solto, defiro a prorrogação do prazo requerida. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator